Tribunal: TJSP
Processo: 0001744-95.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001744-
95.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ELISSANDRO LOPES DE
OLIVEIRA MARUYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
2
VOTO no 11593
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001744-95.2018.8.26.0326
COMARCA: Lucélia
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Lívia Martins Trindade
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Elissandro Lopes de Oliveira Maruyama
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 238/256 (publicada em cartório aos
28 de maio de 2019 fl. 257), cujo relatório se adota, que absolveu
Elissandro Lopes de Oliveira Maruyama da imputação de estar incurso
nas penas do artigo 129, § 1°, inciso I, e artigo 163, parágrafo único,
inciso I, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da
condenação do apelado, nos termos da denúncia (fls. 268/281).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 285/290), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 302/309).
É o relatório.
Consta da denúncia que, na data de 15 de abril de 2018, no
local e horário indicados, o apelado “em concurso de agentes com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
3
terceira pessoa não identificada, agindo em unidade de desígnio, ofendeu
a integridade corporal de Antônio Rodrigo Bento Lopes, mediante socos e
golpes com faca, produzindo-lhe lesões corporais de natureza grave,
conforme laudo pericial de fls. 42, laudo pericial de fls. 53/54, e laudo
pericial de fls. 91, consistentes em ́equimose de 2cm ovalada em frontal;
escoriação de 1 cm supra ocular esquerdo, equimose periocular;
assimetria do ombro esquerdo, com impotência funcional do mesmo;
ferida perfurante em polegar direito, puntiforme; escoriações no lábio
superior, internamente ́, resultando em incapacidade para as ocupações
habituais, por mais de trinta dias (fls. 91)”.
Constou, ainda, da denúncia, que o apelado “danificou o
veículo Fiat/Strada, placas EXY-7047, pertencente a Antônio Rodrigo
Bento Lopes, mediante grave ameaça e violência a pessoa, causando os
danos descritos no laudo de fls. 37/41, dentre eles, estilhaçamento do
vidro da porta do passageiro do veículo.
Na ocasião dos fatos, denunciado e o ofendido encontravam-
se às margens do Rio Aguapeí na companhia de terceiras pessoas,
quando se desentenderam em razão de o denunciado ter provocado a
namorada do ofendido. Durante a discussão, ELISSANDRO LOPES DE
OLIVEIRA MARUYAMA desferiu socos no rosto de Antônio Rodrigo
Bento Lopes, enquanto o agente não identificado, que com ele agia em
unidade de desígnio, golpeou o ofendido com uma faca serrilhada,
causando-lhe as lesões descritas nos laudos periciais de fls. 42, 53/54 e
91, consistentes em ́equimose de 2cm ovalada em frontal; escoriação de
1 cm supra ocular esquerdo, equimose periocular; assimetria do ombro
esquerdo, com impotência funcional do mesmo; ferida perfurante em
polegar direito, puntiforme; escoriações no lábio superior, internamente ́
que resultaram na incapacidade para as ocupações habituais, por mais
de trinta dias (fls. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
4
Ato contínuo, Antônio Rodrigo Bento Lopes retirou-se do
local, sendo seguido pelo denunciado até a residência de sua namorada
(do ofendido), localizada na Rua Nazin Kalil, no 110, Vila Rancharia,
nesta cidade e Comarca de Lucélia. Enquanto a namorada do ofendido
desembarcava do veículo, o denunciado estacionou seu carro ao lado e
desferiu um golpe no vidro da porta dianteira direita (lado do passageiro),
utilizando-se de um ́macaco hidráulico ́, estando o ofendido no interior
do veículo, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e
abalroasse outros carros estacionados no local (laudo pericial de fls.
37/41)” (sic).
Respeitado o entendimento contrário, o recurso não merece
provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos não está a permitir
decisão condenatória.
Inconteste a materialidade dos delitos, imputados ao
apelado, comprovada pelos laudos dos exames de corpo de delito, no
que diz respeito ao crime de lesão corporal grave (fls. 45, 56/57 e 94),
bem como pelo laudo de exame de vistoria no veículo relacionado com o
dano (fls. 40/45).
Quanto à autoria dos crimes, contudo, a prova dos autos faz
concluir pela absolvição do apelado, senão vejamos.
A vítima Antônio, na primeira fase da persecução penal,
relatou que “no dia dos fatos apanhou sua amiga Jucélia Patrícia dos
Santos com quem já tivera um relacionamento extraconjugal e rumou até
a cachoeira do Salto Botelho; no local encontravam-se alguns rapazes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
5
dentre eles a pessoa identificada como Elissandro, popular Bocão; em
dado momento Bocão ́cantou ́ Jucélia, por isso, o declarante chamou-lhe
a atenção; Bocão veio para cima do declarante e lhe desferiu um soco no
rosto; que, o declarante não revidou a agressão, tendo somente dito que
não deveria ter agido daquela forma; Jucélia, assustada, caminhou
sentido ao clube desativado; que, o declarante decidiu deixar o local; que,
montou em seu veículo Strada e, quando passava devagar, em meio aos
veículos estacionados, inclusive do veículo Calibra vermelho de
propriedade de Elissandro (Bocão), este novamente lhe agrediu com
socos atingindo seu rosto; outros amigos que o declarante não consegue
identificar estavam ao lado de Bocão e, naquele momento, não
sabendo identificar o autor, o declarante sofreu golpe com uma faca
que atingiu seu dedo polegar da mão direita, ferindo-lhe; que, o
declarante tentou agarrar a lâmina da faca, a qual se quebrou, instante
em que visualizou tratava-se de uma faca de mesa com lâmina
serrilhada; que, em momento algum, o declarante efetuou golpe
contra Bocão com a faca ou lâmina da mesma; conseguiu deixar o
local ao volante do veículo, apanhando, mais à frente a Jucélia, tomando
a vicinal que dá acesso a esta cidade; que, a caminho desta cidade,
percebeu que Bocão lhe seguia a distância ao volante do veículo Calibra
vermelho; que, o declarante deixou Jucélia defronte o imóvel dela, na
Rua Nazin Khalil e, ao efetuar retorno na esquina próxima, percebeu que
Bocão tinha parado o veículo Calibra defronte a residência de Jucélia;
quando o declarante se aproximou ao volante de seu veículo conduzido
na residência de Jucelia, Bocão veio para cima de seu automóvel
segurando um "macaco" (instrumento para trocar pneus), desferindo um
golpe no vidro lateral do veículo Strada, lado do passageiro, danificando-
o; que, o declarante se assustou com o impacto do macaco no vidro,
perdeu o controle do veículo conduzido, que veio a chocar contra a
dianteira do veículo Calibra, causando danos em ambos; não percebeu,
naquele momento, se o veículo Calibra teria se afastado e chocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
6
contra outro automóvel que permanecia estacionado, fato que veio a
saber oportunamente; assustado, o declarante deixou o local, não mais
retornando" (sic, fls. 24/25 grifos nossos). Em juízo, a vítima mais uma
vez afirmou não poder identificar quem lhe teria desferido o golpe de
faca, mas que teria sido um dos amigos do apelado, acrescentando,
ainda, que segurou um dos braços de ́Bocão ́, e o braço do apelado foi
para atrás, pressionado contra a lataria do carro, momento em que “veio
uma faca” (sic). Relatou, ainda, que, se não tivesse colocado a mão na
frente da faca, esta teria cortado sua garganta. Afirmou que colocou a
mão na frente da faca, tendo cortado e furado seu dedo, e em
seguida empurrou-a, oportunidade em que a faca bateu em ́Bocão ́.
Após isso, relatou ter segurado ́Bocão ́ pela cabeça e pedido para que
ele parasse de agredi-lo, empurrando-o.
A testemunha Marcos Martins, por sua vez, relatou, na
primeira fase da persecução penal, que "no dia dos fatos estava se
divertindo às margens do Rio Aguapeí deste município, proximidades da
cachoeira Salto Botelho, onde também estavam o Elissandro, o Antônio
Rodrigo, a namorada deste de nome de Jucélia e outras pessoas,
quando em dado momento o Antônio acusou Elissandro de ter mexido
com a namorada dele, com o que Elissandro discordou, mas
incontrolável, Antônio rumou até o veículo dele (Montana) e retornou
com uma faca, partindo para cima do Elissandro, desferindo-lhe
golpes, acertando e ferindo o braço esquerdo de Elissandro;
Elissandro deu um soco em Antônio para se defender, na sequência,
Antônio e Jucélia deixaram o local; que Elissandro decidiu também deixar
o local devido estar ferido; o declarante acompanhou Elissandro que
estava ao volante de um veículo Calibra vermelho; chegando nesta
cidade, Elissandro apanhou a esposa dele de nome Vânia e quando
passavam pela Rua Nazin Khalil avistaram Antônio Rodrigo com o carro
Montana parado, por isso, Elissandro decidiu tentar dialogar com ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
7
a respeito da agressão, mas Antônio saiu rapidamente dirigindo a
Montana, colidindo contra a dianteira do veículo Calibra, e, com o
impacto, o declarante caiu fora do automóvel, sendo, na sequência,
atropelado pelo veículo Montana; eis que Antônio deixou o local em alta
velocidade, tendo o declarante sofrido lesões na boca, tórax e outras
regiões do corpo; que, o veículo Calibra foi lançado para trás após o
choque, batendo contra um veículo Parati que estava estacionado,
ocorrendo danos nos veículos” (sic, fl. 20). Em juízo, manteve, em linhas
gerais, a narrativa, frisando que “Elissandro parou o carro para conversar
com Antônio, este virou o carro, momento em que Elissandro tacou
uma pedra no carro de Antônio para se defender, pois Antônio
estava vindo na direção deles com o carro para atropelá-los. Não viu
se Elissandro chegou a quebrar o vidro do carro. Acredita que a
pedra bateu no para-brisa do carro de Rodrigo” (sic, grifos nossos).
A testemunha Vânia, esposa do apelado, narrou, na primeira
fase da persecução penal, que “no dia dos fatos, seu marido rumou para
o Rio Aguapeí ao volante do veículo Calibra; soube que Marcos Dias
Martins estava em companhia dele; no final da tarde, Elissandro lhe
telefona reclamando que havia sofrido agressão com golpe de faca
perpetrado por um rapaz de nome Antônio Rodrigo; que, Elissandro
lhe apanhou na casa de sua mãe onde permanecera e quando passavam
por uma rua da Vila Rancharia viram o tal Antônio dentro de um veículo
Montana e estava estacionado; que Elissandro desceu do veículo e foi
tentar conversar com o Antônio Rodrigo, mas ele saiu em alta velocidade
com o veículo Montana, que veio a chocar contra a dianteira do veículo
Calibra, tendo sido Marcos lançado para fora do veículo com o impacto e,
ainda, foi atropelado pelo veículo Montana com o impacto, pois Antônio
se evadiu rapidamente; o veículo Calibra foi lançado para trás, chocando
contra um veículo Parati que estava estacionado, ocorrendo danos nos
veículos; Marcos lesionou a boca, tórax e outras regiões do corpo, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
8
assim, em companhia de Elissandro receberam atendimento médico na
Sta Casa de Lucélia; a declarante não conhecia o agressor, não sabendo
dizer onde possa ser localizado" (sic, fl. 21). Em juízo, manteve a mesma
versão quanto aos fatos ocorridos.
A testemunha Jucélia, por sua vez, narrou, na primeira fase
da persecução penal, que “no dia dos fatos, a depoente rumou até o
Salto Botelho em companhia do Antônio, que dirigia um veículo Fiat
Strada de cor preta; no local, permaneceram nas proximidades da
cachoeira, onde também se encontravam a pessoa de Elissandro,
popular Bocão, além de outros rapazes que não conhece; em dado
momento Bocão passou próximo da depoente e falou algo que não
entendeu; Antônio, imaginando que o Elissandro havia 'cantado ́ a
depoente, foi falar com ele; nesse momento a depoente se afastou e à
distância viu Elissandro desferir socos em Antônio; não viu em poder de
Antônio qualquer faca ou objeto parecido; Antônio se afastou e veio até o
veículo Strada, tendo, em companhia da depoente, retornado para esta
cidade; que, rumaram para defronte a residência da depoente, tendo
Antônio parado o conduzido por alguns instantes, aguardando a
depoente deixar o interior do veículo; ato contínuo, engrenou marcha do
veículo e saiu, mas, nesse instante aparece no local o Elissandro
dirigindo um veículo vermelho; Elissandro desceu do veículo e golpeou o
parabrisas do veículo Strada com um objeto, ao que parece um
́macaco ́, objeto utilizado para trocar pneus, causando danos; Antônio
perdeu o controle do veículo Strada, culminando em ocorrer a colisão
contra o veículo vermelho, parte frontal; não viu se algum passageiro do
interior do veículo vermelho teria caído para fora do mesmo com a batida;
Antônio foi embora, permanecendo no local Elissandro e outras pessoas
que estavam em companhia dele e que não sabe informar quem são"
(sic, fl. 22). Em juízo, narrou que “não viu se algum deles [vítima e
apelado] portava uma faca” (sic) e que “quando chegaram na frente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
9
casa da depoente, a depoente desceu com suas crianças e entrou para a
casa, não tendo visto nada do que aconteceu ali na frente, mas
ouviu o barulho do vidro quebrando” (sic, grifos nossos).
Os policiais militares Marcos Aurélio e Valmir, por sua vez,
narraram, em ambas as fases da persecução penal, os relatos que
ouviram das testemunhas presentes, não tendo presenciado diretamente
os fatos.
O apelado, por sua vez, sustentou que "no dia dos fatos
encontrava-se nas proximidades da cachoeira do Salto Botelho deste
município em companhia de Marcos Dias Martins, Antônio Rodrigo Bento
Lopes, Jucélia Patrícia dos Santos e outras pessoas, quando ANTÔNIO
RODRIGO insinuou que o ́declarante tinha mexido ́ com Jucélia, que é
namorada dele; que o declarante nada entendeu, pois em momento
algum fez qualquer gracejo para Jucélia, mas, incontrolável, Antônio
Rodrigo rumou até o carro e retornou empunhando uma faca,
partindo para cima do declarante, desferindo golpes, acertando-lhe
e ferindo-lhe o braço esquerdo; que o declarante não revidou as
agressões, tendo Antônio Rodrigo deixado o local; como encontrava-se
ferido, o declarante resolveu retornar para casa ao volante de seu veículo
CALIBRA vermelho, tendo lhe acompanhado o Marcos; que apanhou sua
esposa Vânia Aparecida da Silva Maruyama que estava na casa da
genitora, passando Vânia a dirigir o veículo Calibra; que quando
passavam pela Rua Nazin Khalil, depararam-se com o Antônio Rodrigo
que havia deixado o automóvel dele estacionado (Montana), por isso,
resolveram tentar diálogo com Antônio, mas este, ao notar a presença do
veículo Calibra, saiu rapidamente ao volante do veículo Montana,
chocando contra a dianteira do veículo Calibra. Com o impacto, o veículo
Calibra foi arrastado para trás, chocando contra o veículo Parati que
encontrava-se estacionado, ocorrendo danos em todos os veículos; que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
10
devido ao impacto, Marcos foi lançado para fora do veículo Calibra, tendo
sido, ainda, atropelado pelo veículo Montana conduzido pelo Antônio
Rodrigo, consequentemente sofrendo lesões corporais; Antônio deixou o
local rapidamente ao volante do veículo Montana, não havia motivos para
Antônio Rodrigo agir de tal maneira, pois, conforme narrado, em
momento algum o declarante ́mexeu ́ com a namorada dele às margens
do Rio Aguapeí, proximidades da cachoeira do Salto Botelho" (sic, fl. 19
grifos nossos). Em juízo, manteve, em linhas gerais, a versão dos fatos
que já havia apresentado.
Como se vê, em que pese a comprovação da materialidade
do delito de lesão corporal grave, uma vez que a vítima apresentou
“incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias” (sic, fl.
94), não é possível imputar ao apelado, de maneira indubitável, a prática
do delito.
A própria vítima narra que teria sido golpeada por terceira
pessoa, que seria amigo do apelado. A testemunha Marcos, assim como
o apelado, afirmou que era a vítima quem estava portando a faca, com a
qual teria atingido Elissandro. Já a testemunha Jucélia, pivô do
desentendimento, narrou, em juízo, não ter visto nenhuma faca, seja em
poder da vítima, seja em poder do apelado.
Não bastassem estas insuperáveis contradições, verifica-se
nos autos que o apelado também sofreu lesões, tendo sido realizado
exame de corpo de delito, que constatou, no laudo correspondente, que
Elissandro apresentava “ferida corto contusa de 6 cm no antebraço
esquerdo, posterior” (sic, fls. 30/31). Já o laudo de exame de corpo de
delito realizado na vítima apontou que Antônio apresentava “equimose de
2 cm ovalada em frontal. Escoriação de 1 cm supra ocular esquerdo,
equimose periocular. Assimetria do ombro esquerdo, com impotência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
11
funcional do mesmo. Ferida perfurante em polegar direito, puntiforme.
Escoriações no lábio superior, internamente” (sic, fl. 45).
Ora, se é inegável que a vítima sofreu diversas lesões,
também é inquestionável o fato de que o apelado foi ferido em seu braço
por objeto cortocontundente, sendo absolutamente inverossímil a versão
da vítima de que teria apenas “colocado a mão na frente da faca,
empurrando-a, oportunidade em que a faca bateu em ́Bocão ́” (sic), ante
a extensão da lesão apontada no laudo pericial mencionado acima.
Poder-se-ia, até mesmo, a depender da narrativa aceita
como verdadeira, aventar a existência do instituto da legítima defesa,
mas, da mesma forma, não há elementos peremptórios que permitam tal
conclusão.
A mesma situação se repete em relação ao crime de dano.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo
laudo de exame realizado no veículo, acostado às fls. 40/45, que apontou
que “o veículo apresentava danos na região compreendida pela dianteira
direita, caracterizados por atritamento, amolgamentos e ruptura de
componentes veiculares, orientado da dianteira para a traseira. Sobre o
capô haviam amolgamentos orientados de cima para baixo. Observou-se
ainda que o vidro da porta dianteira direita encontrava-se estilhaçado.
Segmentos de vidro remanescentes do estilhaço foram encontrados no
interior do veículo” (sic).
Ora, mais uma vez, observa-se uma série de contradições
nos relatos do apelado, da vítima e das testemunhas, não sendo possível
obter a certeza necessária de que o apelado teria provocado o dano no
vidro do veículo. Verifica-se, aliás, que o laudo pericial em tela aponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
12
para danos de extensão muito maiores do que a simples ruptura de um
vidro, a demonstrar que a dinâmica dos fatos foi muito mais complexa do
que o simples arremesso de um objeto.
Da mesma forma, caso se aceitasse, por exemplo, a
narrativa da testemunha Marcos, de que a vítima teria acelerado seu
carro na direção do apelado, no intuito de atropelá-lo, eventual arremesso
de objeto contra o veículo poderia até mesmo ser considerado legítima
defesa, mas, mais uma vez, as contradições entre os relatos dos
envolvidos são insuperáveis, também no que diz respeito ao delito de
dano.
Assim sendo, assiste razão ao juízo a quo, ao apontar, na
sentença, que “as versões trazidas pelas partes e testemunhas são
antagônicas e não conferem a certeza necessária para a condenação”,
que “as declarações da vítima mostraram-se frágeis diante de todos os
depoimentos colhidos no decorrer da instrução, sobretudo acerca de
quem deu início às agressões e qual foi a dinâmica da colisão entre os
veículos. Tais contradições, que não podem ser consideradas periféricas
e não se justificam pelo transcurso do tempo, na realidade
impossibilitaram o conhecimento seguro sobre quem deu início às
agressões e danificou o veículo, circunstância que se mostra primordial
para a condenação pelos crimes (...). Assim, de todo o processado,
apenas se pode depreender que efetivamente ocorreram agressões e
que estas foram recíprocas, restando dúvidas de quem tivesse de fato
iniciado a briga” e que “sob o crivo do contraditório, não restou
demonstrada de forma inequívoca que o acusado tenha danificado o
vidro da porta dianteira do veículo da vítima, utilizando-se de um macaco
hidráulico. Isto posto, o conjunto probatório produzido sob o crivo do
contraditório apresenta-se fraco e desprovido da convicção necessária,
de maneira que o desate absolutório é de rigor, em homenagem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-95.2018.8.26.0326 -Voto no 11593
13
princípio constitucional da presunção de inocência, devendo ser
consignado que as dúvidas pela lacuna na apuração criminal se resolvem
em favor do acusado” (sic).
Desta feita, a prova produzida em Juízo não confirmou, com
a certeza necessária, a culpabilidade do apelante.
Assim sendo, diante da insuficiência das provas que
instruem os autos, deve mesmo prevalecer, no caso vertente, o princípio
in dubio pro reo, que legitima a absolvição do apelado.
Nesse sentido, leciona o preclaro Guilherme de Souza
Nucci:
“Prova
insuficiente para a condenação: é outra
consagração do princípio da prevalência do interesse do
réu
in dubio pro reo. Se o Juiz não possuir provas
sólidas para a formação do seu convencimento, sem
poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o
melhor caminho é a absolvição” (in Código de processo
penal comentado. 6. ed. rev. atual e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. p. 656).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator